Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-22.2024.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TENTATIVA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Davi da Silva Sousa contra sentença que o condenou, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 15 dias-multa, pela subtração de um par de sandálias Havaianas avaliadas em R$ 48,20. A Defesa requereu absolvição por atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância, subsidiariamente a desclassificação para furto tentado, a aplicação da causa de diminuição por arrependimento posterior, modificação do regime inicial de cumprimento de pena, substituição por penas restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se é cabível o reconhecimento do princípio da insignificância diante das circunstâncias do furto; (ii) verificar se o crime foi consumado ou se caracterizou mera tentativa; (iii) definir se houve arrependimento posterior voluntário a ensejar a redução da pena; (iv) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto ao regime inicial e à possibilidade de substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não se aplica quando há reincidência específica e contumácia delitiva, como no caso em que o réu possui múltiplas condenações por crimes patrimoniais e praticou novo furto durante cumprimento de pena.
4. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período, sendo irrelevante que o agente seja logo em seguida detido, conforme a teoria da amotio adotada pelo STJ.
5. O arrependimento posterior exige a restituição voluntária do bem antes do recebimento da denúncia, o que não se verifica quando a devolução decorre da intervenção de terceiros durante a fuga.
6. A legislação penal não definiu as frações específicas de aumento em razão da múltipla reincidência. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte, contudo, tem entendido como razoável a elevação da reprimenda em 1/4. Subtraindo-se de 1/4 (um quarto) a fração de 1/6 (um sexto), diante da compensação da atenuante da confissão espontânea, chega-se ao resultado de 1/12 (um doze avos).

7. A fixação do regime semiaberto é adequada, diante da reincidência e maus antecedentes, mesmo que a pena definitiva seja inferior a quatro anos.
8. A substituição da pena por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena é incabível ante a reincidência e os antecedentes negativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A aplicação do princípio da insignificância exige ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e mínima ofensividade da conduta, sendo inaplicável a réu multirreincidente em crimes patrimoniais.
O furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período e sob vigilância, nos termos da teoria da amotio.
A restituição do bem subtraído apenas configura arrependimento posterior se realizada voluntariamente antes do recebimento da denúncia.
A prática de novo delito durante cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social.
É legítima a fixação de regime inicial mais gravoso com base na reincidência e nos antecedentes, mesmo com pena inferior a quatro anos.
A reincidência e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão da suspensão condicional da pena.